Tribunal: TJBA
Processo: 8074297-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074297-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: MARIA PUREZA SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES MAGALHAES, FELIPPE FERNANDES VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REPACTUAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença movido por Maria Pureza Santos Almeida e outros.

2. O acórdão embargado rejeitou a tese de que repactuações supostamente firmadas pelas exequentes implicariam renúncia ao direito reconhecido na fase de conhecimento, por entender que o objeto de tais convenções — critérios de reajuste dos benefícios — é distinto do objeto da ação, que versou sobre a fórmula de definição do valor inicial da pensão complementar por morte prevista no art. 31 do Regulamento. Reconheceu-se, ainda, a existência de coisa julgada material sobre a interpretação daquele dispositivo e aplicou-se multa de 5% sobre o valor devido a cada exequente, com fundamento no art. 774, II, do CPC, por configuração de ato atentatório à dignidade da justiça.

3. Nos embargos, a PETROS sustenta: (i) omissão quanto aos argumentos apresentados em defesa da validade das repactuações, alegando "erro de premissa" e enriquecimento ilícito das exequentes (art. 884 do CC); (ii) omissão quanto ao fundamento da multa aplicada, argumentando que a interposição do agravo, por si só, não configura resistência injustificada à execução; e (iii) necessidade de prequestionamento dos arts. 195, §5º, e 202 da CF e do art. 3º da LC nº 109/2001, com atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar os argumentos em defesa das repactuações e a tese de enriquecimento ilícito; (ii) verificar se há omissão quanto à fundamentação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça; e (iii) aferir a viabilidade do prequestionamento dos dispositivos constitucionais e da LC nº 109/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inexiste omissão quanto às repactuações. O acórdão embargado enfrentou a questão de forma exaustiva, esclarecendo que não afastou as convenções por vício de consentimento, mas as reputou ineficazes para obstar o cumprimento de sentença por identificar distinção objetiva entre seus objetos: as repactuações versaram sobre critérios de reajuste dos benefícios (arts. 41 a 43 do Regulamento), ao passo que a ação tratou da fórmula de definição do valor inicial da pensão por morte (art. 31 do Regulamento), sobre a qual há coisa julgada material insuscetível de rediscussão na fase executiva.

6. A tese de enriquecimento ilícito (art. 884 do CC) não configura nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, revelando apenas inconformismo com a conclusão alcançada.

7. Inexiste omissão quanto à multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O acórdão fundamentou, de forma detalhada, que a sanção não decorreu da simples interposição do agravo de instrumento — exercício regular do direito de recorrer —, mas de estratégia reiterada e deliberada de obstrução do cumprimento de sentença, mediante apresentação sucessiva de teses já decididas e acobertadas pela coisa julgada, que contribuiu para prolongar por mais de uma década a execução de ação com tramitação de quase vinte e dois anos. A garantia da ampla defesa e do contraditório não pode ser instrumentalizada para fins exclusivamente procrastinatórios.

8. Não há omissão que justifique o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e da Lei Complementar nº 109/2001. O prequestionamento pressupõe que o tribunal de origem tenha se omitido sobre questão relevante para o julgamento a respeito das quais devesse se manifestar; no caso, a controvérsia foi decidida com fundamento na coisa julgada formada sobre a interpretação do art. 31 do Regulamento e na distinção entre os objetos das repactuações e da ação, sem interferência no mérito da coisa já julgada. Os dispositivos invocados não guardam correlação lógica com a controvérsia efetivamente decidida, revelando-se o prequestionamento pretexto para alcançar, por via transversa, a reforma de conclusão desfavorável ou procrastinar ulteriormente a marcha processual.

9. A oposição dos embargos de declaração nesses termos, mesmo após a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no acórdão embargado, evidencia o intento manifestamente protelatório que orienta a atuação do recorrente, e justifica imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, cujo pagamento é condição de admissibilidade de qualquer recurso subsequente (art. 1.026, §3º, do CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074297-84.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e como apelada
MARIA PUREZA SANTOS ALMEIDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR OS DECLARATÓRIOS
nos termos do voto do relator.